Tribunal: STF
Processo: ARE 1368411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS



    - Caso em que a autora postula o reconhecimento de responsabilidade dos corréus, RGE e MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE, pela morte de seu esposo, a qual ocorreu desde acidente de trabalho sofrido, em razão de o funcionário encostar em poste energizado enquanto realizava o serviço de coleta de lixo.



    - Demanda direcionada tanto a partir da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica como pelo acidente de trabalho sofrido pelo empregado, servidor público municipal.



    - Sentença de procedência, com a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensionamento. Decisão sujeita à reexame necessário. Condenação superior a 100 salários mínimos. Aplicação do disposto no art. 496, § 3º, III do CPC.



    AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROPRESSÃO. POSTE ENERGIZADO. DEFEITO A PARTIR DO PONTO DE ENTREGA DE LUZ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIOÁRIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA DENTRO DAQUILO QUE SE TEM POR ADEQUADO. 



    - Responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público. Art. 37, § 6º da Constituição Federal. Falha do serviço não evidenciada. Acidente que ocorreu desde culpa exclusiva de terceiro, o que isenta o dever de indenizar pela RGE. 



    - Situação em que o evento envolvendo o companheiro da demandante ocorreu em área indígena, em assentamento popular. Poste que pertencia à propriedade privada, o qual servia para o recebimento de luz, encontrando-se energizado a partir do recebimento de fiação de outra unidade consumidora (“gato”). Inexistência de desvio de energia diretamente da rede de transmissão da RGE. Situação em que a residência onde localizado o poste se valeu da luz de outra moradia, com fiação puxada depois do ponto de entrega da luz pela concessionária. 



    Inexistência de responsabilidade da RGE pela ligação da luz no local em que ocorrido o acidente. “Compete à concessionária a adequação da rede externa de energia. A responsabilidade na linha interna é do consumidor, iniciando após o ponto de entrega. Inteligência dos arts. 14, 15, parágrafo único, 27, 166 e 167, todos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.” (Ap. Cível n.º 70076386994 Tj/RS).



    Concessionária de energia que realizava a fiscalização dentro daquilo que se tinha por razoável para o tipo de local em que ocorrido o sinistro. Prova testemunhal a indicar que a RGE realizava com frequência o corte da energia a partir de “gatos” realizados. Acidente que vitimou o esposo da demandante que se deu por fios puxados após o ponto de entrega da luz, compartilhando-se o mesmo medidor de energia por mais de uma residência. 



    Dever de indenizar pela RGE afastado. Sentença reformada, no ponto.



    ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CULPA DO EMPREGADOR ESTABELECIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.



    - A responsabilidade civil do empregador, em demanda que versa sobre acidente de trabalho sofrido por servidor público no exercício de suas funções, possui natureza subjetiva, a exigir comprovação de culpa. Exegese do artigo 7º, XXVIII, da CF/88. Precedentes desta Corte. 



    - Incumbe ao empregador, ou ao tomador de serviços, oferecer condições seguras e fiscalizar a execução das atividades dentro dos padrões de segurança necessários à prevenção de acidentes do trabalho.



    - Situação na qual o agente público, ao realizar coleta de lixo, sofreu eletroplessão quando foi pegar saco de dejetos, a partir de se encostar em poste energizado. Prova dos autos que indica que o funcionário se encontrava sem qualquer equipamento de proteção. Falecido que calçava chinelos/alpargatas e não estava com luvas. Inobservância das condições de segurança necessárias ao labor. Ausência de demonstração de fiscalização e tampouco orientação quanto às tarefas desempenhadas. Negligência do Município configurada. Dever de indenizar presente.



    - Dano material. Pensionamento cabível. Benefício previdenciário que não exclui a pensão a partir da natureza do ato ilícito causado pela requerida. Naturezas distintas, sendo perfeitamente possível a cumulação. Precedentes do STJ.



    Marco final do recebimento da pensão pelo óbito que deve ser considerada a expectativa média de sobrevida da população brasileira na data do óbito, segundo tabela do IBGE. Indivíduo que contava à época da morte (2014) com 53 anos de idade, possuindo expectativa de vida média de mais 19,1 anos. Pensionamento devido até a data em que o de cujus completaria 72 (setenta) anos – sentença mantida, no ponto – ou quando a autora contrair novas núpcias ou união estável.



    Em reexame necessário, se acresce às hipóteses de extinção da obrigação a ocorrência do passamento da beneficiária.



    - Descabido o recebimento da pensão em parcela única, sob pena de frustrar a própria natureza da remuneração. Não aplicação do disposto no art. 950, parágrafo único, do Código Civil. 



    - Dano moral puro, in re ipsa. O evento ‘morte’ do companheiro da demandante evidencia, por si só, abalos extrapatrimoniais.



    (...)



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente